Tribunal: STF
Processo: Rcl 48050
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A agravante pretende que se dê uma interpretação a fatos que são controversos e, na origem, sequer foram objeto de prova no atual estágio processual. Todavia, a dilação probatória é providência incompatível com o rito célere da reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.



    II - É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.